Tribunal: TJPA
Processo: 0806789-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806789-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ALBERTH SOUSA DE MORAES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALBERTH SOUSA DE MORAES

visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0849478-20.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, indeferiu o pedido de liminar formulado na peça de ingresso.

Em suas razões (Id. 905278 – Págs. 1/4
), sustenta, em síntese, o recorrente, que o que se discute não é a existência de descontos, mas a sua excessividade, pois deve ocorrer apenas em folha de pagamento e no limite legal de 30%, sob risco de comprometer a subsistência e a dignidade da pessoa humana, que se verá privada de seus rendimentos de natureza alimentar, já diminutos, pois percebe soldo líquido no valor de R$2.426,01 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), de cujo valor ainda é descontado de sua conta corrente o valor de R$1.100,32 (mil e cem reais e trinta e dois centavos), restando, portanto, R$1.325,69 (mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Expõe que o banco agravado oferece várias linhas de crédito consignado aos Policiais Militares do Estado do Pará, contudo para esquivar-se da obrigação de oferecer crédito no limite de 30% dos vencimentos, o agravado mascara os créditos e desconta os pagamentos todos em conta corrente.

Defende que a permanência de tais descontos fere o princípio da dignidade humana, tendo em vista que a parte agravada está penhorando o salário do agravante.

Arrola precedentes jurisprudências que entende pertinente ao caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que fosse determinada que a parte agravada se abstenha de descontar valores da conta corrente da agravante, bem como fosse limitado o desconto em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante excluídos os descontos obrigatórios.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada (Id. 1002029 – Págs. 1/4).

Contrarrazões do agravado (Id. 1072074), refutando as razões do agravo de instrumento.

Em decisão proferida sob o Id. 1990087 – Págs. 1/3, a Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho determinou a redistribuição do presente feito.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
,
ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 2353125 – Págs. 1/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise meritória.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id.
905291 – págs. 38/43), que indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que os valores descontados no contracheque do agravante estão dentro da margem consignável, assim como que os valores descontados na conta corrente são referentes a empréstimos pessoais e, portanto, em consonância com a legislação pertinente.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, vislumbra-se do acervo probatório, que os empréstimos consignados, no valor total de R$662,15 (seiscentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), não alcançam o limite de 30% do rendimento líquido mensal do agravante (id nº 905291 – pág. 20), não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Por outro lado, o empréstimo contraído pelo agravante junto à instituição agravada no valor total de R$1.326,88 (um mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) (id. 905291 – pág. 22), refere-se a empréstimo de natureza pessoal, não se enquadrando na regra da limitação.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que, n
o âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art.
art. 5º
[1]
do Decreto Estadual 2.071/06)
, de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito obtendo condições e prazo mais vantajoso em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente/conta salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido,
a

priori
, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato especifico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Seguindo o entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que, no presente caso, ao que tudo indica, a adesão do agravante ao contrato de conta corrente/conta salário em que percebe sua remuneração foi espontânea e que os descontos das parcelas do vínculo firmado possuem expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento do salário, não configura consignação em folha de pagamento, não havendo que se falar em aplicação da limitação de 30%.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”.

Belém, 30/05/2020